Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001481-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IDERLIPES PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Jean Rodrigues, Kaoro Tetsu Matsumura e Jeferson Alves da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que “os pacientes foram denunciados pela suposta prática de homicídio, nos termos do art. 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal em desfavor da vítima Alaerson Gonçalves, e tentativa de homicídio em face da vítima Thiago Luiz Amaral, ocorridos na data de 20 de abril de 2016, por volta das 02h, na Rua D, Residencial Altos do Parque, nesta Capital”.
A prisão preventiva dos beneficiários foi decretada em 13/3/2018, por ocasião do recebimento da denúncia. Todos foram citados e os mandados de prisão foram cumpridos nos dias 4/8/2018 (em relação a Jeferson), 6/11/2018 (em relação a Kaoro) e 15/3/2019 (em relação a Jean).
Diz que, além de haver excesso de prazo na instrução, foi apresentado pedido de relaxamento na origem, protocolado em 11/9/2019, que até a presente data não foi apreciado.
Argumenta que há coação ilegal, por excesso de prazo na duração da custódia cautelar, a autorizar o relaxamento das prisões preventivas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 33117458).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade. Ademais, nas informações apresentadas (ID 33117458) o juiz da causa esclareceu que “os autos vieram conclusos para este Juízo nesta data para que seja proferida a decisão final desta primeira fase do procedimento”, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator